Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714334-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ SOUSA MALTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. em face da r. decisão (ID 123382928 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Ana Beatriz Sousa Malta, indeferiu requerimento de nulidade da intimação e determinou o levantamento de R$ 171.220,00 (cento e setenta e um mil, duzentos e vinte reais), referente à multa cominatória por descumprimento da obrigação de fornecimento de fármaco. Alega a parte Agravante, em resumo, que deve ser reconhecida a nulidade da intimação para que ela se manifestasse sobre a alegação de descumprimento da obrigação. Aduz que a obrigação não foi descumprida, na medida em que a liberação do fármaco ocorreu de acordo com a prescrição médica. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito dos argumentos recursais, não há falar em nulidade da intimação da decisão de ID 19751551, na origem, pois, conforme asseverou o d. Juízo a quo, a intimação feita a parceiro eletrônico via sistema atende ao disposto na Lei no 11.419/2006 e na Portaria GC 160 de 11/10/2017. Em análise ao PJe de 1a Instância é possível constatar a expedição eletrônica e o registro de ciência pelo sistema em 7/4/2022. Quanto à alegação de não ter havido descumprimento da r. decisão que determinou o fornecimento dos fármacos, vislumbra-se, nesta fase de análise perfunctória, assistir razão à parte Agravante. Isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, o custeio do medicamento foi deferido em favor da Agravada, em 21/5/2021, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora MAVENCLAD 10mg, conforme receituário médico, o que representa o custeio de 28 (vinte e oito) comprimidos, ou enquanto durar o tratamento de esclerose múltipla da autora, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento a cada negativa, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora.” (ID 92458541, na origem) E, consoante autorização datada de 27/5/2021, foram fornecidos 14 (quatorze) comprimidos do medicamento, circunstância admitida pela parte Agravada (IDs 94776653 e 118812962, na origem). Ocorre que, embora a decisão tenha mencionado que a operadora deve custear 28 (vinte e oito) comprimidos, também constou da determinação que o fornecimento deveria obedecer à prescrição médica, a qual foi no sentido de administrar 14 (quatorze) comprimidos no primeiro ano – 2021 – e 14 (quatorze) comprimidos no segundo ano – 2022 (IDs 92326896 e 92326897, na origem). Nesse contexto, a priori, ainda não se configurou a mora da Agravante, necessária à incidência da multa aplicada, pois, conquanto a Agravada alegue que deveria utilizar o medicamento no mês de abril deste ano, infere-se dos autos que o início do tratamento ocorreu entre o fim de maio e início de junho de 2021. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia devido à possibilidade de liberação de vultoso valor em favor da parte Agravada antes que a questão atinente à incidência da multa seja devidamente analisada pelo Colegiado. Advirto a Agravante, considerando a data de fornecimento do fármaco no primeiro ano, a necessidade de adotar as providências para o cumprimento da obrigação estabelecida pelo d. Juízo a quo, de modo a não prejudicar o tratamento da parte Agravada e, inclusive, evitar a revogação da presente liminar. Assim, defiro o requerimento de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, devendo o numerário bloqueado continuar à disposição do d. Juízo de origen até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator